Tribunal: TJDFT
Processo: 0711349-06.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. CONDENAÇÃO PROPRIAMENTE DITA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A autocomposição afasta o emprego dos Princípios da Causalidade e da Sucumbência, ante a solução consensual do conflito e ausência da sucumbência.
1.1. In casu, havida a transação entre as partes, inexistem honorários sucumbenciais diante da ausência de condenação propriamente dita e vencedor e vencido.
2. A vedação ao Princípio da Reformatio In Pejus impõe a manutenção da sentença que condenou a parte ré ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.